Tribunal: TJDFT
Processo: 0021791-25.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021791-25.2015.8.07.0003 RECORRENTE: ZWIKS CHAVES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 2o, da Lei 12.850/2013, e 299, do Código Penal, depois que alguns deles, reunindo esforços e agindo com unidade de desígnios, promoveram, constituíram, financiaram e integraram uma organização criminosa especializada em fraudar procedimentos para concessão de carteira de habilitação para conduzir veículos automotores. 2 Afasta-se a alegada inépcia da denúncia quando esta especifica e qualifica os componentes da organização criminosa, descrevendo de forma pormenorizada a conduta de cada um, de molde a lhes permitir o contraditório e e a ampla defesa. 3 Reputa-se provada a existência da ORCRIM quando confirmada a sua atuação por meio de interceptações telefônicas autorizadas por Juiz e confirmadas pelos depoimentos dos policias investigadores, demonstrando que a sociedade de fato funcionava com cerca de uma dezena de pessoas, contando com estrutura ordenada, divisão de tarefas e hierarquia entre os seus integrantes, agindo todos no propósito de praticar crimes por atacado. 4 Os áudios das gravações dos telefonemas interceptados são de grande valia para a demonstração dos fatos, mas não determina a condenação se não reúne elementos necessário para configurar a prova da materialidade e autoria do crime. Não há necessidade de perícia em documento para se caracterizar falsidade ideológica, pois o crime ocorre quando o que foi escrito no documento não expressa a verdade e seja capaz de produzir consequências jurídicas. Sem a indicação segura de que documentos são ideologicamente falsos, absolve-se com base no princípio in dubio pro reo. 5 É de se manter as penas quando estão bem dosadas, com acréscimos embasados em fundamentação idônea e obediente aos critérios definidos na jurisprudência. 6 Apelações não providas. O recorrente aponta violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando a inépcia da denúncia, especialmente em relação ao crime previsto no artigo 299 do Código Penal, uma vez que não foi indicada, na peça acusatória, qual a conduta que se lhe imputa. Ao final, pleiteia que todas as intimações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sita no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília/DF (ID 23684009 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 41 do CPP, porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Neste caso, indicou e qualificou os membros da organização criminosa e os seus ‘clientes’ beneficiados pela contrafação da Carteira Nacional de Habilitação, descrevendo as ações de cada um de forma pormenorizada, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) O Ministério Público apresentou ainda uma tabela com a transcrição dos diálogos telefônicos interceptados, demonstrando as atividades de cada réu (folhas 02Q/02W). Por isso a sentença considerou hígida a denúncia, salientando que os fatos foram regularmente descritos e se possibilitou a ampla defesa, sem qualquer prejuízo para os réus” (ID 22333033 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. (...). INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) DECISÃO MANTIDA. (...) IV - Não há que se falar em inépcia da denúncia quando as instâncias inferiores, após a análise da exordial acusatória, concluíram que o Parquet federal discriminou todas as circunstâncias relevantes para a caracterização das condutas delitivas, indicando tanto quanto possível a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa, ex vi do art. 41 do Código de Processo Penal. V - Ademais, cumpre relembrar a iterativa jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos" (AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/06/2019). (...) Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1793377/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 7/6/2021) (g.n.). Indefiro o pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029